Tribunal: TJDFT
Processo: 0709813-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. CONDOMÍNIO. ÁREA COMUM. LOJISTA CONDÔMINO. CONSTRUÇÃO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO. NORMAS E EFICÁCIA DA CONVENÇÃO. INAFASTÁVEIS. TOLERÂNCIA. EDIFICAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO. USO PRIVATIVO. SUPRESSIO. INAPLICÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCORRENTE.

1. Inexistem impedimentos à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões de apelação os fundamentos aptos à impugnação da sentença.

2. Não se pode manter edificação desacompanhada de qualquer autorização específica pelo síndico ou em Assembleia que extrapola o uso precário e minimamente tolerável da área comum no local, conforme práticas no local, e que configura intuito de utilização da área comum como se privativa fosse, em caráter eminentemente individual, atendendo-se aos interesses privados de apenas um condômino em detrimento dos interesses da coletividade.

3. Não há que se falar na aplicação da teoria da supressio em relação jurídica condominial que afeta toda a coletividade no local, uma vez que inexiste qualquer impedimento à administração do Condomínio em exigir o cumprimento das normas previstas na Convenção, não sendo eventual omissão, inércia ou tolerância por certo decurso de tempo capaz de suprimir a eficácia e o caráter cogente dos direitos, obrigações e vedações previstos e que devem ser observados por todos os condôminos, tampouco gerar legítima expectativa de direito a amparar pretensão expressamente vedada, contra legem e/ou desacompanhada de prévia aprovação pelos demais condôminos

4. Indevida a condenação por litigância de má-fé quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, assim como dano efetivo à parte contrária, não podendo haver punição pelo exercício do direito de ação.

5. Recurso conhecido e não provido.